Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-48.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-48.2018.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRAGANCA ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

22ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022.

Belém, 04 de julho de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de BRAGANÇA ALIMENTOS LTDA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em outubro/2018 para cobrança de débitos de ICMS.

Em 31/08/2020, o juízo de origem proferiu sentença
reconhecendo a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, violação ao procedimento previsto no art. 40 da LEF e descumprimento da prévia intimação pessoal do exequente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 4306999, o juízo de origem determinou a manifestação da parte autora para manifestação acerca de interesse no prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo. O ente municipal quedou-se inerte.

Em agosto/2020, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide.

Assim sendo, é patente o
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que não está presente nos autos qualquer comprovação da
intimação pessoal
do representante da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito antes da extinção como determina a legislação processual civil.

Nesse mesmo diapasão:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO PROCESSUAL. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 267, III, CPC/73. TEMA 508/STJ.

1.
O representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente por meio da imprensa oficial ou carta registrada. Tema 508/STJ.

2.
A sentença que extingue o processo, por abandono da causa, por conta de despacho de manifestação, à mingua de registro de intimação pessoal da fazenda pública, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art. 267, do CPC/73.

3.
Apelação provida. Sentença desconstituída.

(TJ-PA – APL: 00126997620008140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL VIGENTE À ÉPOCA. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 267, § 1º, CPC/1973. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 267, III, § 1º CPC/1973, vigente à época, e art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte.

2- Recurso provido. Sentença anulada. (TJPA – APL 0034289-45.2012.8.14.0301, Ac. Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-02)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou respeitada.

2. Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – Ac. 2164521, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-04)

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA EM VIRTUDE DE INÉRCIA DO AUTOR QUANTO AOS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO FEITO
.
FALTA DE OBSERVÂNCIA, OUTROSSIM, PELO JUÍZO, DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 267, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO.

Hipótese dos autos que não permite associação com desistência tácita, de modo a dispensar a formalidade.
Sentença terminativa cassada. Apelação do autor provida, para que o feito tenha regular prosseguimento. (TJ-SP – APL: 00037697320148260180 SP 0003769-73.2014.8.26.0180, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento:26/08/2015, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e dou
PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022